Tribunal: TJPA
Processo: 0891391-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891391-06.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: FILIPE REIS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta em face do Estado do Pará e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.

2.

O autor buscava a anulação das questões 01, 10 e 22 da prova objetiva tipo “D” do Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020, alegando vícios materiais e incompatibilidade com o edital.

3.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido com base no Tema 485 do STF (RE 632.853/CE), entendimento mantido pelo acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição quanto à análise da legalidade das questões impugnadas do concurso, aptas a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão recorrido enfrentou de modo fundamentado os argumentos do embargante, destacando a jurisprudência consolidada do STF (Tema 485) sobre a impossibilidade de substituição da banca examinadora, ressalvado apenas o controle de compatibilidade do conteúdo da prova com o edital.
7. Constatou-se que as questões impugnadas estavam compatíveis com o edital, inexistindo vícios materiais ou temática estranha ao conteúdo programático.
8. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a decisão colegiada, não configurando hipótese de cabimento dos embargos.
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já analisada, destinando-se apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. No controle judicial de concursos públicos, é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões, admitindo-se apenas a análise da compatibilidade do conteúdo com o edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Filipe Reis de Oliveira
, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra Acórdão de ID nº 27768871, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto em face do
Estado do Pará
e do
Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.

Na origem, trata-se de ação em que o autor postulou a anulação das questões 01, 10 e 22 da prova objetiva tipo "D" do Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regulado pelo Edital nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD, alegando que as referidas questões estariam eivadas de vícios materiais, por não possuírem resposta correta ou por abordarem matéria estranha ao conteúdo programático do certame.

O juízo de primeiro grau julgou liminarmente improcedente a ação com base no art. 332 do CPC, afirmando que o pedido contrariava entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das provas e os critérios de correção, excetuando-se apenas o controle de compatibilidade do conteúdo com o edital (ID. 23081401). Confira-se:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 332, todos do CPC, este juízo julga liminarmente improcedente o pedido constante da

exordial, nos moldes da fundamentação.

Custas processuais pela parte autora, que se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, que ora se defere, com fundamento no art. 98, do CPC e Súmula n° 06, do TJE/PA, uma vez que, diante da situação fática narrada, não se vislumbra qualquer elemento que desconstitua a presunção de hipossuficiência.

Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais (ID. 23081407), o recorrente sustentou que não pretende a revisão do mérito da avaliação, mas apenas a aferição da legalidade das questões impugnadas, uma vez que restariam incompatíveis com o edital, reforçando que o Poder Judiciário possui competência para o controle da legalidade dos atos administrativos, especialmente diante de flagrante erro material.

Ao final, requereu o provimento da Apelação para a reforma da sentença e consequente anulação das questões 01, 10 e 22 da prova tipo “D”, com a respectiva recontagem da pontuação.

Em contrarrazões (ID. 23081414), o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o pedido do apelante representaria substituição da banca examinadora pelo Judiciário, em afronta ao entendimento do STF no RE 632.853 (Tema 485). Destacou ainda que a intervenção judicial em concursos é excepcional, restrita a casos de ilegalidade manifesta, o que não foi comprovado nos autos.

O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará (ID. 23947703), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o controle judicial em concursos públicos se restringe à análise da legalidade dos atos administrativos, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, salvo em casos excepcionais de evidente incompatibilidade entre o edital e as questões formuladas, o que não se verificaria na espécie.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este acordão,
Filipe Reis de Oliveira
,
opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão e contradição, no que tange a anulação de questões do concurso público, uma vez que, demonstrou na exordial, questões eivadas de vícios, por vícios materiais ou por conteúdo diferente do previsto no edital, afastando, portanto, as alegações do juízo acerca da suposta ausência de comprovação de evidente discrepância no conteúdo das questões.

Ressalta, ainda, que em situações como a presente, quando constatados erros graves, é possível ao Poder Judiciário anular questões de prova objetiva, sem que isso implique substituição da Banca Examinadora. Caracterizando como cerceamento de defesa quando se impede a parte em demonstrar seu direito de anulação de questões que não constam no conteúdo programático do edital.

Em Contrarrazões, o Estado do Pará requereu
desprovimento
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, no acordão embargado, quanto à anulação de questões de concurso. Sustenta que apontou vícios nas questões, afastando a tese de ausência de discrepância, e que o Judiciário pode anulá-las diante de erros graves, sem substituir a banca, configurando cerceamento de defesa impedir a parte de demonstrar que tais questões não constavam do edital.

No entanto, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente no tocante à legalidade quanto ao conteúdo das questões previsto no edital, demonstrando que os critérios de correção são estabelecidos pela banca examinadora e está ligado ao princípio da isonomia, e à impossibilidade de reexame do mérito administrativo pela via judicial, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se configurou. Logo, não assiste razão ao embargante.

Vejamos o referido trecho:

“(...)

Da análise da inicial, nota-se que o autor busca a anulação das
questões 01 e 10
, argumentando que o gabarito correto seria outro.

Ocorre que a questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE (Tema 485), conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral, verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova
. Não compete ao Poder Judiciário, no controle

de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas

dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de

compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o

previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja, compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso em comento.

Ainda, quanto a
questão 22
, também não vislumbro a hipótese de tema estranho ao edital, considerando que o Edital juntado pelo autor (Id nº 23081394) prevê questões relacionadas a Amazônia e as formas de exploração de riquezas minerais, no item no Conteúdo Programático, na matéria Atualidades, de forma que compete a banca examinadora a foram de cobrança desse conteúdo.

(...)”

Nesse viés, o conteúdo programático das questões foi devidamente realizado em conformidade com as normas do edital e da legislação pertinente, não havendo demonstração de vício formal ou violação a princípios constitucionais. Assim, a pretensão do embargante de obter anulação das questões das 01,10 e 22 da prova, não encontra amparo legal.

À vista disso, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo com ao Acordão embargado.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025